Tribunal: TJPA
Processo: 0014996-70.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0014996-70.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE:
SEVERINO SOARES CORREA FILHO
ADVOGADOS: AGENOR DOS SANTOS NETO E RAFAEL DO VALE E RAFAEL DO VALE QUADROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II

DO CPB E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 70 DO CPB. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA INIDÔNEA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. CORREÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DA NÃO OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS NA FIXAÇÃO DA PENA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA PENA DE CADA DELITO PARA CÁLCULO DO CONCURSO FORMAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao apelante, visto que a magistrada apenas realizou o cálculo da pena de roubo, deixando de calcular a pena do delito de corrupção de menores, passando logo à aplicação do quantum de 1⁄4 relativo ao concurso formal. Ocorre que, quando se está diante do concurso formal, deve o julgador fixar isoladamente a pena de cada delito integrante do concurso. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, deve ser considerada a maior delas concretamente aplicada, ou qualquer uma delas, se iguais, e, sobre ela, é que será imposto o aumento previsto no art. 70 do CPB.
2. RECURSO CONHECIDO para ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
para ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SEVERINO SOARES CORREA FILHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.07.2018, por volta das 20h30, as vítimas Rosana Celia Souto Martin de Mello e Jessica Souto Martin de Melo estavam andando em via pública, quando observaram uma motocicleta, com três pessoas, aproximando-se, e perceberam se tratar de um assalto. Os adolescentes V. R. D. S. S. e E. D. S. S., ambos com 17 anos de idade, desceram da moto e abordaram as vítimas, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma branca e de simulacro de arma de fogo, sendo que o adolescente V. R. D. S. S. era quem estava armado e abordou a vítima Jéssica Souto, dizendo:
¿passa o celular!¿,
e lhe subtraiu um celular e um cartão de crédito. Já a vítima Rosana Celia Souto foi abordada pelo outro adolescente, que não estava armado, mas lhe subtraiu um celular e ainda lhe exigiu sua bolsa, que continha seus pertences pessoais. Após a subtração, os jovens fugiram na motocicleta que era conduzida pelo acusado, o qual havia ficado aguardando-os durante toda ação criminosa.

Prossegue narrando a exordial que uma viatura policial que fazia ronda pelo local, teria visto a motocicleta se deslocando em alta velocidade, com três pessoas na moto, observando que entre elas havia uma bolsa feminina. A viatura, então, seguiu em diligência, vindo o denunciado a perder o controle do veículo, resultando na queda dele e dos dois adolescentes, momento em que foram interceptados pela polícia e, após verificadas suas integridades físicas, revistados, sendo encontrados, na posse destes, uma bolsa feminina com celulares e documentos dentro, bem como, um simulacro de arma de fogo com o adolescente E. D. S. S., e uma arma branca com o adolescente V. R. D. S. S. O celular de uma das vítimas logo teria começado a tocar, sendo atendido por um policial, o qual informou-lhe que elas deveriam se deslocar para a Seccional de São Braz.

Foram apresentadas
razões e contrarrazões recursais
, bem como, fora oferecido o
parecer ministerial
.

Depois de procedida a devida revisão, com a inclusão do feito em pauta de julgamento,
o anterior causídico do réu, Dr. Antonio da Costa Neto, renunciou ao mandato para atuar nos autos
, de modo que o feito foi retirado de pauta, e réu foi intimado para constituir novo advogado (fls. 254/258), tendo informado que necessitava do patrocínio da Defensoria Pública.

Esse Órgão, por sua vez, ratificou as razões anteriormente apresentadas pelo causídico anterior, acrescentando apenas o pedido de correção de erro material ocorrido na terceira fase do cálculo penal.

Todavia, às fls. 258/259,
os advogados Agenor dos Santos Neto e Rafael do Vale Quadros requereram a juntada da procuração outorgada pelo réu, bem como, de novas razões recursais, o que foi deferido por esta relatora, às fls. 288
.

Em suas
novas razões recursais,
a defesa requer
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, todas favoráveis ao apelante.

Pleiteia, também, a
correção do
quantum
referente à causa de aumento do concurso formal para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, eis que inexiste fundamento para que tal fração seja fixada em grau superior àquele referido.

Após as supracitadas alterações na pena, pugna pela
readequação do regime de cumprimento daquela reprimenda, a fim de que o réu possa iniciá-la no regime semiaberto ou aberto
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, somente para que seja retificada a pena-base imposta ao réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Envio os autos, novamente, à douta revisão, em face das novas razões e contrarrazões constantes do apelo.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante requer
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, todas favoráveis ao apelante.

Antes de adentrar o mérito do presente apelo, necessário frisar que
se verifica a ocorrência de nulidade absoluta a macular o caso em tela
.

Analisando-se o édito condenatório, na parte atinente à dosimetria da pena (fls. 125/129), verifica-se que,
de fato, o Juízo
a quo
não observou os critérios legais para a fixação da pena privativa de liberdade
.

O réu foi condenado pelo crime de roubo contra duas vítimas e pelo delito de corrupção de menores contra dois adolescentes, de modo que a magistrada entendeu pela caracterização do concurso formal, com a incidência da fração de aumento de 1⁄4 (um quarto), haja vista o número de infrações praticadas (quatro).

No penúltimo parágrafo do capítulo da fundamentação da sentença, a Juíza, escorreitamente, afirma, acerca do cálculo do concurso formal:
¿A melhor técnica para dosimetria da pena privativa de liberdade, em se tratando de crimes em concurso formal, é a fixação da pena de cada uma das infrações isoladamente e, sobre a maior pena, referente à conduta mais grave, apurada concretamente, ou, sendo iguais, sobre qualquer delas, fazer-se o devido aumento, considerando-se nessa última etapa o número de infrações que a integram.¿

Todavia, apesar de tal assertiva, é possível observar que, por ocasião da dosimetria da pena, a magistrada apenas realizou o cálculo da pena de roubo
- tendo, inclusive, cometido um erro material por ocasião da terceira fase dosimétrica, pois ao aplicar a fração relativa ao concurso de pessoas, chegou a um resultado incorreto, mais gravoso ao réu.
Tal correção, porém, apesar de passível de correção nesta instância, deixará de ser feita, diante da insanável nulidade que acomete a dosimetria da reprimenda.

Deixou a ilustre Juíza de calcular a pena do delito de corrupção de menores, passando logo à aplicação do
quantum
de 1⁄4 relativo ao concurso formal.

Ocorre que, conforme a própria Juíza asseverou em sua fundamentação, de acordo com o parágrafo acima transcrito, quando se está diante do concurso formal, deve o julgador fixar
isoladamente
a pena de cada delito integrante do concurso. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, deve ser considerada a maior delas concretamente aplicada, ou qualquer uma delas, se iguais, e, sobre ela, é que será imposto o aumento previsto no art. 70 do CPB.

Procedendo desta forma, o magistrado possibilita o exame da prescrição de cada crime (já que esta também é feita separadamente), bem como, a possibilidade de aplicação do chamado concurso material benéfico, ínsito no art. 70, parágrafo único, do CPB, a fim de saber se a soma das penas de cada crime é mais benéfica ao réu.

Feridos, pois, o princípio da individualização da pena, ínsito no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o dever de fundamentação das decisões judiciais, constante do art. 93, inciso IX, da CF, bem como, o critério trifásico adotado pelo CPB, em seu art. 68, quando dispõe que a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 daquele mesmo Diploma; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Deste modo,
forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao apelante
, resultando em flagrante prejuízo ao recorrente, ante a violação dos princípios e dispositivos alhures mencionados.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. DOIS CRIMES. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS SEPARADAMENTE PARA CADA DELITO. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ELEVADO. EXAME EM BOA PARTE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO CONDENADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I-
A melhor técnica para dosimetria da pena privativa de liberdade, em se tratando de crimes em concurso formal, é a fixação da pena de cada uma das infrações isoladamente e, sobre a maior pena, referente à conduta mais grave, apurada concretamente, ou, sendo iguais, sobre qualquer delas, fazer-se o devido aumento, considerando-se nessa última etapa o número de infrações que a integram.
II- É desproporcional a fixação da pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão (sendo de quatro anos de reclusão a pena mínima) quando o exame das circunstâncias judiciais referentes ao condenado lhe é, em boa parte, favorável. III-
Ante a insuficiência de elementos aptos a embasar a realização da dosimetria da pena da paciente, devem o acórdão e a sentença ser parcialmente anulados para que o Magistrado de 1º Grau o faça.
IV- Ordem concedida. (STJ - HC 85.513/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2007, DJ 01/10/2007, p. 352)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, para,
DE OFÍCIO
, ANULAR a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes em concurso formal.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora